Tribunal: STJ
Processo: 0811353-70.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912833 -
AL(2025/0136658-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: GERMANA MARIA LEAL DE OLIVEIRA MENDONÇA -
AL006322B
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
INTERES.
: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL. (IN)COMPATIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO.
1. A Primeira Seção do STJ decidiu afetar a sistemática dos
recursos repetitivos os REsps

2039132/SP,
2013920/RJ,

e
Rel. Ministro Francisco
2035296/SP, 1971965/PE
1843631/PE,
Falcão, com a seguinte tese controvertida (Tema 1.209): "Definição
acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, previsto no
e seguintes do Código
art. 133
de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal,
disciplinado pela
e, sendo compatível,
Lei n. 6.830/1980
identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua
instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de
redirecionamento do feito executório", havendo a determinação de
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e
tramitem em todo o território nacional.
2. Esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma
controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma
representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo
de conformação, hoje disciplinado pelo
do
art. 1.040
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55908886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b12036f-9146-4921-8597-b8aa20548c5a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b12036f-9146-4921-8597-b8aa20548c5a

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912833 -
AL(2025/0136658-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: GERMANA MARIA LEAL DE OLIVEIRA MENDONÇA -
AL006322B
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
INTERES.
: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL. (IN)COMPATIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO.
1. A Primeira Seção do STJ decidiu afetar a sistemática dos
recursos repetitivos os REsps

2039132/SP,
2013920/RJ,

e
Rel. Ministro Francisco
2035296/SP, 1971965/PE
1843631/PE,
Falcão, com a seguinte tese controvertida (Tema 1.209): "Definição
acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, previsto no
e seguintes do Código
art. 133
de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal,
disciplinado pela
e, sendo compatível,
Lei n. 6.830/1980
identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua
instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de
redirecionamento do feito executório", havendo a determinação de
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e
tramitem em todo o território nacional.
2. Esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma
controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma
representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo
de conformação, hoje disciplinado pelo
do
art. 1.040
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54645067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:49
Código de Controle do Documento: 4c26d90a-46f1-4d14-a173-07247264bd0f

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE
ALAGOAS contra decisão de minha lavra em que reconsiderei decisão da presidência e
determinei o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.209 do
STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
A parte agravante alega, em síntese, que o tema não abrange a
controvérsia submetida a julgamento pelo recurso especial, uma vez que não se trata de
pedido de redirecionamento, mas de propositura de execução fiscal diretamente contra o
sócio cujo nome consta na CDA.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
O Tribunal de justiça das Alagoas negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão de exceção de pré-executividade consignando, na
parte que interessa ao recurso especial, que, "no tocante à nulidade de inclusão da parte
agravante na execução fiscal por ausência de instauração do incidente da
desconsideração da personalidade jurídica, julga-se pela desnecessidade de instauração
do referido incidente processual, em razão do entendimento pacífico da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não é condição para o redirecionamento
da execução fiscal, quando fundada nos arts. 124, 133 e 135 do CTN, a instauração do
incidente da desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgInt nos E Dcl no AR
Esp
Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julg. em
D Je
2192234/RS,
29/05/2023,
)" (e-STJ fl. 69).
em26/06/2023
Como consignado na decisão agravada, o particular, em seu
recurso especial, alega a existência de violação dos arts. 112, 132, 133, 134 e 135 CTN e
dos arts. 133 e 134 do CPC/2015.
Defende, em síntese, a indispensável instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, na execução fiscal, para inclusão do sócio no

polo passivo da demanda.
Dito isso, a Primeira Seção do STJ decidiu afetar a sistemática dos
recursos repetitivos os REsps

e
2039132/SP, 2013920/RJ, 2035296/SP, 1971965/PE
Rel. Ministro Francisco Falcão, com a seguinte tese controvertida (Tema
1843631/PE,
1.209): "Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, previsto no
e seguintes do Código de Processo Civil,
art. 133
com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela
e, sendo
Lei n. 6.830/1980
compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração,
Documento eletrônico VDA54645067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:49
Código de Controle do Documento: 4c26d90a-46f1-4d14-a173-07247264bd0f

considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório",
havendo a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o
território nacional.
Dessa forma, encontrando-se o tema afetado à sistemática dos
repetitivos, esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma
controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma representativo no Tribunal de
origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelo
do
art. 1.040
CPC/2015.
A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: EDcl no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1.456.224/MS,
05/02/2016;
AgRg no AgRg no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 552.103/RS,
DJe
AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
28/11/2014;
AREsp 153.829/PI,
Segunda Turma, DJe
Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões
23/5/2012.
monocráticas:
Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe
REsp 1.588.019/GO,
17/03/2016;
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
REsp 1.533.443/RS,
17/03/2016.
Somente depois de realizada essa providência, que representa o
exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial deverá ser encaminhado para
esta Corte Superior, para que aqui possam ser analisadas as questões jurídicas nele
suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal
.
a quo
Registre-se que essa medida visa evitar, também, o
desmembramento dos apelos especiais e, em consequência, eventual ofensa ao princípio
da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54645067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:49
Código de Controle do Documento: 4c26d90a-46f1-4d14-a173-07247264bd0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.912.833 / AL
Número Registro: 2025/0136658-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08113537020238020000 80002543120228020001 8113537020238020000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : PAULO DE TARSO GONÇALVES RODRIGUES
GERMANA MARIA LEAL DE OLIVEIRA MENDONÇA -
AL006322B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : GERMANA MARIA LEAL DE OLIVEIRA MENDONÇA -
AL006322B
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
INTERES.
: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55854336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: ca12da09-2bea-4ffb-bcbf-025adac212d7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: ca12da09-2bea-4ffb-bcbf-025adac212d7